Tribunal: TJSP
Processo: 1001352-89.2024.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de concessão de tutela de urgência. Taxa de coleta de resíduos sólidos. Sentença de procedência. RECURSO DE APELAÇÃO apresentado pela parte requerida não provido. EMBARGOS opostos pela parte apelante, que alega, em síntese, que ocorreu contradição quanto à análise das alegações de envio de faturas de cobrança ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de concessão de tutela de urgência. Taxa de coleta de resíduos sólidos. Sentença de procedência. RECURSO DE APELAÇÃO apresentado pela parte requerida não provido. EMBARGOS opostos pela parte apelante, que alega, em síntese, que ocorreu contradição quanto à análise das alegações de envio de faturas de cobrança ao endereço correto da parte contrária e de ausência de alteração do logradouro da parte autora no espelho de IPTU no ano de 2024. Discordância em relação a tema já decidido. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Recurso não acolhido. Matéria prequestionada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.